Tribunal: TJDFT
Processo: 0734073-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, comumente ocorridos às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando em consonância com outros elementos de convicção. 1.1. No presente caso, as declarações da vítima, juntamente com a prova documental e testemunhal, estabelecem de forma incontestável que o réu cometeu o delito de lesão corporal contra a ofendida, não havendo falar em absolvição.
2. Rejeita-se a tese de legítima defesa, porquanto não restou demonstrado que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro.
3. Recurso conhecido e desprovido.